Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005962-75.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LAURA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 322.489.621-34 (RECORRIDO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. FLUÊNCIA DO TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.

Conforme constado no ato de intimação, o
prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (Enunciado n. 85/FONAJE)).

2.

Hipótese em que a oposição dos embargos de declaração ocorreu fora do prazo de 5 (cinco) dias, como atesta certidão nos autos.

3.

Embargos de declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAURA RODRIGUES PEREIRA
contra acordão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto
pelo Município de Cuiabá, ora embargado, e deu a ele provimento integral para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Requer, em síntese, o reconhecimento do exercício de atividade insalubre, considerando a obscuridade/contradição apontada.

Intempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005962-75.2023.8.11.0041

Polo Ativo

MUNICIPIO DE CUIABÁ e outros

Polo Passivo

LAURA RODRIGUES PEREIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

A tempestividade é um dos pressupostos recursais.

A certidão expedida nos autos atesta a oposição fora do prazo previsto, uma vez que a sessão de julgamento ocorreu em 24/10/2024, a juntada do acórdão em 25/10/2024, mas os embargos de declaração somente em 5/11/2024.

Nos termos do
Enunciado n. 85/FONAJE, o
dies a quo
(termo inicial) da fluência do prazo recursal é a partir da data da sessão de
julgamento, sendo a parte advertida
sobre essa previsão no ato de intimação (Id. 233780674). Em destaque:

Enunciado n. 85/FONAJE: O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.

No mesmo sentido, decisões proferidas por esta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95, Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023).

Recurso de Embargos de Declaração não conhecido.

(TR-MT, N.U 1064791-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Oposição dos embargos de declaração além do prazo assinalado pela Lei (Lei no 9.099/95, art. 49), qual seja, de 05 (cinco) dias.

Desatendida a questão temporal não se mostra possível que sejam conhecidos os embargos de declaração opostos.

Embargos de declaração não conhecidos.

(TR-MT, N.U 1004953-32.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1000436-88.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP. Não se conhece Embargos de Declaração se estes forem intempestivos. (TR-MT, Decisão Monocrática, N.U 1027370-13.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Dessa forma, é imperioso reconhecer que o recurso foi protocolado a destempo e acarreta a preclusão temporal.

Por isso,
não conheço
dos presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024